Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. PEDIDO DO PAI. GUARDA COMPARTILHADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. VISITAS. MOMENTANEAMENTE INVIABILIZADAS.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento à CF, art. 227, caput da e ao ECA, art. 1o.
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90).
3. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
4. O objetivo principal da Lei é resguardar o desenvolvimento das crianças e dos jovens em um ambiente de solidariedade e cooperação, bem como garantir-lhes estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses dos pais.
5. O pedido de guarda compartilhada não encontra amparo na instrução probatória, fato que também inviabiliza, por ora, a regulamentação de visitas do pai ao filho.
6. Recurso conhecido e não provido.